Tribunal: STF
Processo: AI 669223
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
   954/2003. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS.
   ADVENTO DA EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
   
I - A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que é 
   constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os
   proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 
   41/2003. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.